Tribunal: STF
Processo: ARE 1504084
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Súmula 281/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Não foram esgotadas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.